Tribunal: CARF
Processo: 18239.004096/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004096/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.355 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
ANTÔNIO JOSÉ SERRANO BERNABE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004096/2008-12
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.355 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004096/2008-12

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
0306, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2006, no
valor de R$4.920,34, acrescidos de juros e multa de ofício de 75%.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da Declaração de Ajuste
Anual – DAA do período, em que, conforme consta no demonstrativo denominado
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação Fiscal (fl.04),
a fiscalização glosou R$17.892,12 do valor das despesas médicas deduzidas na DAA
para a apuração da base de cálculo do IRPF, vez que as considerou indevidas pelos
motivos que seguem, in verbis:

Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, o seguinte:
- concorda com a glosa do Seguro Bradesco, no valor de R$4.895,12, relativo à parcela
de sua esposa, que apresentou declaração própria;
- a despesa médic de R$13.000,00 ocorreu de fato, conforme provas complementares
que apresenta.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA GLOSA DE DESPESA MÉDICA
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda
expressamente, cujo crédito tributário, definitivo, é de exigência imediata.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
Ciente do acórdão da DRJ em 14/06/2013, o(a) contribuinte, em 04/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas pelos documentos anexos ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A glosa foi mantida no julgado recorrido sob a seguinte fundamentação:
As regras para esta dedução na base de cálculo do IRPF estão previstas no artigo 8o da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995: restringem-se àquelas pagas pelo
contribuinte, que se refiram ao tratamento dele próprio e/ou seus dependentes e cujos
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.355 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004096/2008-12

comprovantes contenham as informações discriminadas no inciso III do parágrafo 2o do
referido artigo.
Saliente-se que os fatos que ensejam dedução da base de cálculo do imposto devem ser
devidamente comprovados com elementos que não deixem margem a dúvida quanto
existência do direito do contribuinte. As alegações desprovidas de meios de prova que
as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
Assim prevê a Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Observe a impugnante que o inc. II do § 2o do art. 8o da Lei 9.250/1995 acima transcrito
restringe a dedução em foco às despesas dele próprio e/ou seus dependentes. A falta da
identificação do beneficiário no recibo de fl. 11, emitido por Aldo Machicao Aranibar,
impossibilita a necessária comprovação de que o serviço foi prestado ao contribuinte ou
a algum seu dependente passível de dedução, fato que motivou o lançamento fiscal.
Na impugnação, o defendente apresentou a declaração de fl. 10, em que o profissional
acima citado informa que recebeu deste R$13.000,00 pelos tratamentos odontológicos
do mesmo e de seus filhos, Lucas, Jéssica e Pedro, ocorridos em 2007. Ocorre que o
crédito tributário ora em lide refere-se a glosa de despesas médicas ocorridas em 2006 e
declaradas na DAA do exercício 2007. o caput do art, 8o da Lei 9.250/95, estabelece
claramente que as deduções restringem-se a despesas ocorridas no ano-calendário da
declaração de ajuste.
Assim sendo, mantém-se a glosa.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou declaração emitida pelo
profissional, suprindo todas as deficiências apontadas, motivo pelo qual a dedução deve ser
reestabelecida.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.355 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004096/2008-12

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 55
DF CARF MF
Original